Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-05.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000088-05.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO DA SILVA LEAL e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO DO AUTOR. EXECUTIVO

JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PROPOSTO PELA APLB. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO ART. 1.013, §4º, DO CPC. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO
MUNICÍPIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM VALOR ÍNFIMO. PREJUDICADA EM FACE DO AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO
. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8000088-05.2023.8.05.0090
, em que figuram como Apelantes e Apelados
EDVALDO DA SILVA LEAL

e
MUNICÍPIO DE IAÇU.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, reformando a sentença para afastar a prescrição reconhecida pelo Juízo Singular, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente